Tribunal: TJMT
Processo: 1003828-04.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003828-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 003.819.011-73 (AGRAVADO), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REVOGAÇÃO DA REMIÇÃO PELO TRABALHO EFETIVADO EM PERÍODO POSTERIOR AO FATO E ANTERIOR AO INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE – REMIÇÃO QUE NÃO ATENDE AOS PRECEITOS DO ART. 126, § 1º, INCISO II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PROVIDO.

A remição é instituto criado para possibilitar a redução do período de pena em razão do desempenho de atividades laborais ou do estudo por aquele que os exerce durante o efetivo cumprimento da sanção, situação que não ocorreu no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida nos autos do processo executivo n. 2000438-48.2021.8.11.0042 da 2ª Vara Criminal da Comarca Cuiabá/MT, que declarou a remição de 54 dias de pena do agravado
Maurício Rodrigues de Oliveira
, em face de 162 dias trabalhados em período anterior ao início do cumprimento da pena.

O
parquet,
em suas razões recusais, almeja a reforma do
decisum
sustentando que deve ser desconsiderada a remição pelo trabalho realizado em período anterior ao início da execução e posterior aos fatos, por entender que a decisão contrariou o art. 126 da Lei de Execução Penal.

Nas contrarrazões ao id. 159675699, a defesa postula o desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, o magistrado de instância singela, manteve o
decisum
invectivado, conforme se infere da decisão acostada ao id. 159680150.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (id. 165550683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Em princípio, cumpre anotar que o agravado ostenta uma única condenação de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado.

Conforme consta dos autos, a defesa apresentou pedido de remição referente às atividades laborais realizadas, exercendo
a função de moto-táxi
, nos períodos de
dezembro/2014, agosto/2016, maio/2017, janeiro/2018, outubro/2018 e julho/2019
, totalizando dias trabalhados.

Ocorre que, durante os supracitados períodos, o agravado sequer tinha iniciado o cumprimento da reprimenda imposta nestes autos, de modo que a pretensão defensiva está em total dissonância com o texto expresso do artigo 126, da LEP.

O Ministério Público recorreu dessa decisão, pois no seu entendimento, a remição utilizando o trabalho prestado pelo apenado em período anterior ao início da execução e posterior aos fatos, contraria o artigo 126 da Lei de Execução Penal.

Após analisar atentamente os autos, entendo que
o recurso comporta provimento
.

Segundo o art. 126,
caput
, da Lei de Execução Penal
têm direito à remição pelo trabalho os presos que se encontrarem no regime fechado ou semiaberto.

Com efeito, o benefício da remição da pena entabulado no art. 126 da Lei de Execução Penal tem como escopo a diminuição da pena na fase executiva dos condenados em regime fechado e semiaberto por meio do desempenho de atividade laboral ou educacional, consistindo relevante incentivo à reintegração social do preso durante seu processo de recuperação no cárcere, uma vez que o prepara para o desempenho de atividades lícitas quando em liberdade.

De fato, em atenção ao dispositivo legal acima mencionado, vê-se que
o direito à remição pelo trabalho se dá para aquele que esteja inserido no sistema prisional cumprindo pena no regime fechado ou semiaberto,
vistoriado pela direção do estabelecimento e encaminhamento de atestado detalhado ao juízo da execução.

No caso em exame, constata-se que o
período de trabalho como moto-táxi
não corresponde ao tempo em que o agravado estava cumprindo pena, além de que tal benesse pressupõe que a atividade laboral seja acompanhada pela Administração Penitenciária.

Na esteira desse entendimento, vale salientar o texto expresso do artigo 129, da LEP, que dispõe que:
“a autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividade de ensino de cada um deles.”

Ou seja, inviável o deferimento da remição
, cujas folhas de frequência foram atestadas por aquele que não detém fé pública
.

Portanto, verifica-se que a remição, na forma em que foi deferida, é o mesmo que permitir uma “espécie de crédito” de remição para eventuais condenações, o que não há como ser concebido.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REMIÇÃO PELO TRABALHO. DIAS LABORADOS EM PERÍODO ANTERIOR À EXECUÇÃO PENAL RELATIVA A CRIME PRATICADO POSTERIORMENTE. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE CRÉDITO CONTRA A JUSTIÇA CRIMINAL. (...) 2. A jurisprudência desta Corte exige, para fins de remição da pena, que o tempo laborado seja posterior ao início da execução penal, ou seja, que o início da execução penal seja anterior ao tempo de labor (...)(AgRg no HC 653.667/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).

Desse modo, entendo que assiste razão ao
parquet
, na medida em que, consoante acima já explicitado, a situação do agravado não atende os preceitos da norma acima apregoada (art. 126 da LEP), porquanto não houve a certificação das condições para o devido cumprimento da pena, de modo que a liberdade provisória não se enquadra na normativa da Lei de Execução Penal a possibilidade de remição pelo trabalho, uma vez que não se encontrava cumprindo pena em nenhuma das modalidades de regime.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso ministerial, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para revogar a concessão de remição pelo trabalho realizado pelo agravado em período posterior ao delito e anterior ao início da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023